Tribunal: STF
Processo: RHC 209431
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União - DPU contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 674.334/SC, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 155, § 2.º, POR DUAS VEZES, E ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ELEVAÇÃO DA PENA DO ROUBO NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA, PELO RECONHECIMENTO DE DUAS MAJORANTES, NA FRAÇÃO DE 3/8. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA PUBLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 443 E 545 DA SÚMULA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE PEDIDO REVISIONAL EM RAZÃO DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI N. 13.654/2018. EMPREGO DE ARMA BRANCA NÃO MAIS CONSIDERADO COMO CAUSA DE AUMENTO DO ROUBO. APLICAÇÃO RETROATIVA. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. JUIZ DA EXECUÇÃO. ART. 66, INCISO I, DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - A sentença condenatória, no caso, data de 6/4/2005. Por sua vez, os enunciados n. 443 e 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça datam, respectivamente, de 13/10/2010 e de 19/10/2015.



    - ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidas pelo agravante.’ (AgRg no HC 445.141/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 1º/10/2018).



    - ‘Nos termos do art. 66, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compete ao Juiz da execução 'aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado'. [...] Tal entendimento é reforçado pela Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, 'transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das Execuções a aplicação de lei mais benigna'. (AgRg no HC 573.818/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 15/6/2020).



    - Agravo regimental desprovido” (volume eletrônico 22).



    É contra esta decisão que se insurge o impetrante neste habeas corpus.



    Alega, em síntese, que 



    “[o] o recorrente foi condenado, pelo Juízo de primeiro grau, à pena de 6 anos, 7 meses, e 6 dias, de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 39 dias-multa por infração ao art. 155, caput, §2º (duas vezes) na forma do art. 69, e art. 157, §2º, incisos I e II, (três vezes) na forma do art. 71, todos do Código Penal.” 



    Ausente recurso de apelação, a sentença transitou em julgado. 



    A defesa formulou revisão criminal perante o Tribunal a quo, o qual conheceu parcialmente e deferiu em parte o pedido para afastar a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, sem reflexos práticos na dosimetria das penas. 



    Inconformada, a Defensoria impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sustentando que o então paciente sofria constrangimento legal em razão da ausência de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, em desacordo com o entendimento firmado no enunciado nº 545 da Súmula do STJ, o qual deveria retroagir para alcançar o caso dos autos, em benefício do então paciente. 



    Sustentou, que deveria ser afastada a majorante de emprego de arma branca, tendo em vista a alteração promovida pela Lei n. 13.654/2018, a qual retirou a previsão do uso de arma branca como majorante da pena do delito de roubo. 



    Afirmou, ainda, que o acórdão impugnado estaria em desacordo com o entendimento firmado no enunciado nº 443 do STJ, ante a ausência de fundamentação idônea para justificar a exasperação superior à mínima, na terceira fase da dosimetria.



    Ao final, liminarmente e no mérito, requereu a concessão da ordem para que fosse reconhecida a atenuante de confissão, afastada a majorante de emprego de arma branca e reduzida a fração de aumento na terceira fase para o mínimo legal de 1/3 (págs. 2-3 do documento eletrônico 25). 



     



    Sustenta, ainda, que



    “[e]videntemente, sabe-se que Lei e Jurisprudência são fontes do Direito distintas e autônomas. Porém, para aplicação do enunciado constitucional específico é perfeitamente possível a equiparação de ambas. 



    A intenção do Legislador Constituinte foi dar uma proteção a segurança jurídica sem olvidar do réu, que não poderia ser mantido preso por um fato que a sociedade optou por não mais criminalizar ou ainda ser privado de qualquer direito, que depois do trânsito em julgado, fosse considerado como justo e devido.



     […]



    Analisando o caso sob aspecto da equidade, fica ainda mais evidente a necessidade de reformar o acórdão. O recorrente quando foi condenado não foi beneficiado com a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e Súmula 545 do STJ, em contrapartida, os acusados condenados após a mudança do entendimento, em situação idêntica à do recorrente, são beneficiados com atenuante, criando assim uma dualidade de realidades jurídicas para uma mesma situação. Portanto, para que o princípio da equidade não seja violado é necessária a reforma do acórdão prolatado pelo STJ (págs. 5-7 do documento eletrônico 18). 



    Requer, ao final, 



          “seja deferida a medida liminar para: suspender os efeitos do acórdão prolatado pela e. Corte do STJ até julgamento do mérito do presente writ. 



    No mérito, que seja reconhecida a ilegalidade do acórdão do TJSC, para o fim de readequar a dosimetria da pena, reconhecendo a atenuante da confissão, afastar a majorante do emprego de arma branca, e decotar a fração de aumento na terceira fase da dosimetria do crime de roubo majorado de 3/8 ou, alternativamente, reduzir a fração para o mínimo. 



    Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral da União da sessão de julgamento da presente ordem” (documento eletrônico 41). 



    Em contrarrazões, o Parquet do Estado de Santa Catarina, em parecer assinado pelos Procuradores Abel Antunes de Mello e Ary Capella Neto, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (documento eletrônico 29). 



    É o relatório. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal. 



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    No caso, a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, apesar de a arma branca (faca) não mais constituir causa de aumento de pena no crime roubo (redação dada pela Lei 13.654/2018), nada impede que esta circunstância seja considerada para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, “haja vista não se tratar de um indiferente penal” (vide RHC 182.955/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RHC 181.413/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes e HC 184.857/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, sendo certo, ademais, que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator